Tribunal: STF
Processo: Pet 4444
Classe: Pet
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-11-26
Data de publicação: 2008-11-26

Ementa:
E M E N T A: INTERPELAÇÃO JUDICIAL - PEDIDO DE EXPLICAÇÕES AJUIZADO
   CONTRA DEPUTADO FEDERAL (CP, ART. 144) - POSSIBILIDADE DESSA
   MEDIDA CAUTELAR, NÃO OBSTANTE A GARANTIA DA IMUNIDADE PARLAMENTAR,
   POR SE TRATAR DE CONGRESSISTA-CANDIDATO - IMPUTAÇÕES
   ALEGADAMENTE OFENSIVAS - AUSÊNCIA, NO ENTANTO, DE DUBIEDADE,
   EQUIVOCIDADE OU AMBIGÜIDADE - INEXISTÊNCIA DE DÚVIDA OBJETIVA EM
   TORNO DO CONTEÚDO MORALMENTE OFENSIVO DAS AFIRMAÇÕES -
   INVIABILIDADE JURÍDICA DO AJUIZAMENTO DA INTERPELAÇÃO JUDICIAL,
   POR FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL - RECURSO DE AGRAVO
   IMPROVIDO.
COMPETÊNCIA PENAL ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL
   FEDERAL PARA O PEDIDO DE EXPLICAÇÕES.
- A competência penal
   originária do Supremo Tribunal Federal, para processar pedido de
   explicações em juízo, deduzido com fundamento no Código Penal
   (art. 144), somente se concretizará quando o interpelado dispuser,
   "ratione muneris", da prerrogativa de foro, perante a Suprema
   Corte, nas infrações penais comuns (CF, art. 102, I, "b" e
   "c").
PEDIDO DE EXPLICAÇÕES CONTRA PARLAMENTAR QUE É
   CANDIDATO: POSSIBILIDADE DE SEU AJUIZAMENTO.
- A garantia
   constitucional da imunidade parlamentar em sentido material (CF,
   art. 53, "caput") - destinada a viabilizar a prática independente,
   pelo membro do Congresso Nacional, do mandato legislativo de que
   é titular - não se estende ao congressista, quando, na condição
   de candidato a qualquer cargo eletivo, vem a ofender, moralmente,
   a honra de terceira pessoa, inclusive a de outros candidatos, em
   pronunciamento motivado por finalidade exclusivamente eleitoral,
   que não guarda qualquer conexão com o exercício das funções
   congressuais. Precedentes.
- O postulado republicano - que
   repele privilégios e não tolera discriminações - impede que o
   parlamentar-candidato tenha, sobre seus concorrentes, qualquer
   vantagem de ordem jurídico-penal resultante da garantia da
   imunidade parlamentar, sob pena de dispensar-se, ao congressista,
   nos pronunciamentos estranhos à atividade legislativa, tratamento
   diferenciado e seletivo, capaz de gerar, no contexto do processo
   eleitoral, inaceitável quebra da essencial igualdade que deve
   existir entre todos aqueles que, parlamentares ou não, disputam
   mandatos eletivos. Precedentes: Inq 1.400-QO/PR, Rel. Min. CELSO
   DE MELLO (Pleno), v.g..
- Conseqüente possibilidade jurídica
   de o congressista-    -candidato sofrer, em tese, interpelação
   judicial para os fins e efeitos a que se refere o art. 144 do
   Código Penal, desde que atendidos os requisitos que condicionam a
   formulação do pedido de explicações em juízo.
NATUREZA E
   FINALIDADE DO PEDIDO DE EXPLICAÇÕES EM JUÍZO.
- O pedido de
   explicações constitui típica providência de ordem cautelar,
   destinada a aparelhar ação penal principal tendente a sentença
   penal condenatória. O interessado, ao formulá-lo, invoca, em
   juízo, tutela cautelar penal, visando a que se esclareçam
   situações revestidas de equivocidade, ambigüidade ou dubiedade, a
   fim de que se viabilize o exercício futuro de ação penal
   condenatória.
A notificação prevista no Código Penal (art.
   144) traduz mera faculdade processual sujeita à discrição do
   ofendido. E só se justifica na hipótese de ofensas
   equívocas.
- O pedido de explicações em juízo acha-se
   instrumentalmente vinculado à necessidade de esclarecer situações,
   frases ou expressões, escritas ou verbais, caracterizadas por
   sua dubiedade, equivocidade ou ambigüidade. Ausentes esses
   requisitos condicionadores de sua formulação, a interpelação
   judicial, porque desnecessária, revela-se processualmente
   inadmissível.
- Onde não houver dúvida objetiva em torno do
   conteúdo moralmente ofensivo das afirmações questionadas ou,
   então, onde inexistir qualquer incerteza a propósito dos
   destinatários de tais declarações, aí não terá pertinência nem
   cabimento a interpelação judicial, pois ausentes, em tais
   hipóteses, os pressupostos necessários à sua utilização.
   Doutrina. Precedentes.